Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738977-77.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710935-61.2025.8.07.0018 – id 247185931) que indeferiu segurança liminar consistente na reabertura de prazo para envio dos títulos, permitindo-lhe a pontuação respectiva, seguida de nova classificação no concurso público para o cargo de pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, regido pelo Edital 1/24 e 32/25. Alega, em suma, que o Edital no 32/25 estabeleceu prazo exíguo para o envio eletrônico da documentação referente aos títulos acadêmicos e profissionais, sem previsão no edital de abertura sobre a data precisa dessa fase, sustentando que a convocação foi publicada em 04/08/25 e o prazo para envio expirou no dia 6 subsequente, sem que houvesse notificação individualizada dos candidatos, seja por e-mail ou aplicativo de mensagem, não tendo tempo hábil para a organização e submissão dos documentos, considerando-se a complexidade e dispersão geográfica de parte da documentação comprobatória. Requer a antecipação da tutela. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 247185931 – autos principais). “(...). Extrai-se dos autos que o Edital no 32/2025, foi publicado no dia 04 de agosto de 2025, e consta ali: 7 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 7.1 Para a avaliação de títulos, o(a) candidato(a) deverá observar todas as instruções contidas no item 11 do Edital no 1 – Embrapa, de 5 de dezembro de 2024, e suas alterações, e neste edital. 7.2 Os(As) candidatos(as) deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 5 de agosto de 2025 e 18 horas do dia 6 de agosto de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/embrapa_24, imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos. 7.2.1 O envio da documentação constante do subitem 7.2 deste edital é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a). O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. Entende a impetrante que o prazo para a apresentação dos documentos foi exíguo, não tendo tempo hábil razoável para a organização e submissão dos documentos, considerando-se a complexidade e dispersão geográfica de parte da documentação comprobatória. No entanto, ao contrário do que sustenta a impetrante, ao menos em juízo não exauriente, não se vislumbra fundamento relevante na alegação da parte. A uma, porque apesar de o prazo começar no dia seguinte à publicação do edital, tinha outras 30 horas para reunir a documentação, prazo suficiente para o encaminhamento destes. A duas, porque não se pode dizer que a impetrante foi pega de surpresa, já que sabia que tinha pontuação suficiente para ser aprovada e já poderia ter se preparado para a apresentação de documentos que sabia, desde o início do certame, deveria apresentar caso fosse aprovada. Outros candidatos não tiveram problema para enviar a documentação no prazo e seria injusto com estes, dar à impetrante um prazo maior que os demais. Nesse contexto está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual indefiro a liminar. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator